Tribunal: TJSP
Processo: 2011106-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão dos agravantes de realização de novo exame de D.N.A., bem como seja expedido ofício para o hospital de Fernandópolis para investigar possível troca de bebês, de modo a afastar que o de cujus era filho adotivo dos agravantes. Filiação comprovada entre o falecido e o agravado, já reconhecida por ação rescisória

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão dos agravantes de realização de novo exame de D.N.A., bem como seja expedido ofício para o hospital de Fernandópolis para investigar possível troca de bebês, de modo a afastar que o de cujus era filho adotivo dos agravantes. Filiação comprovada entre o falecido e o agravado, já reconhecida por ação rescisória transitada em julgado que afasta qualquer pretensão de rediscussão da filiação. Ciência inequívoca dos agravantes quanto a filiação biológica do agravado. Investigações paralelas que não guardam relação com o processo que devem ser objeto de procedimentos próprios. Coisa Julgada que impede nova análise da controvérsia. Decisão mantida. Recurso não provido.